Tribunal: TJMT
Processo: 1009090-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1009090-71.2019.811.0000 - PJE
Recorrente: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Recorrido: ANDREIA MENDES DE SOUZA FERNANDES e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 48267459):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DECISUM MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (STJ, REsp 1274466/SC).
Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se-lhe o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
Decidido o agravo de instrumento, prejudicado está o agravo interno. (Agravo de Instrumento no 1009090-71.2019.811.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/05/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Alega violação aos artigos 91, 95, §3o, 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 509, inciso II e 1.022, inciso II, parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pela parte autora da ação, uma vez que o Município não figura como devedor.
Recurso tempestivo (ID. 54867960).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 57884450).
É o relatório. Decido.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ausência de prequestionamento. Súmulas no 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em que a parte recorrente alega que teriam sido ignorados pelo julgamento realizado, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, muito menos nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo, a falta do necessário prequestionamento dos artigos aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, parágrafo único do Código de Processo Civil, apontados como violados e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tais dispositivos legais, incidem os óbices sumulares no 282, 356 do STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Sistemática de recursos repetitivos – artigo 1.030, III, do CPC
O Recorrente defende que a perícia determinada nos autos de origem deve ser arcada pela parte autora da ação, uma vez que o Município ainda não restou caracterizado como devedor.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Neste aspecto, tem-se que o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu que:
“Acrescenta que a perícia deveria ser realizada por servidor público do Judiciário ou de outro órgão público conveniado ou, então, custeado pelo próprio Estado de Mato Grosso.
A sua irresignação, todavia, não merece acolhida.
Ocorre que a a hipótese dos autos se identifica com a tese firmada no julgamento do REsp 1274466/SC, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 871), e cujo acórdão foi assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. Recurso especial desprovido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]
Pelo referido acórdão, portanto, restou fixada a tese de que o pagamento dos honorários periciais, na fase de liquidação de sentença, incumbe ao devedor, ou seja, ao vencido, devendo ser assim considerado o recorrente, pois, na fase de conhecimento houve o reconhecimento do direito do autor-agravado ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão errônea da URV e, inclusive, a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.
Com isso, restou configurada a sucumbência do agravante, a qual não pode ser desmerecida pelo fato de ter sido relegada a apuração do percentual devido a título de URV para a fase de liquidação de sentença, pois este ato revela, tão-somente, o caráter de iliquidez da sentença.
Ademais, no voto condutor do REsp no 1.274466/SC, cuja ementa acima se transcreveu, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da sentença ou às ações em que for parte a Fazenda Pública a fim de não ser aplicada a tese ali fixada, veja-se:
“(...) Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.
Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.
Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais. (...)
Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.
É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.
Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)
Uma última questão a ser analisada é a aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.
Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.
A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.
Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. Grifei.
Em situação assemelhada, veja-se, também, o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, §2o, DO CPC/73. PROCESSO CIVIL DE RESULTADOS JUSTOS.
1. (...).
2. É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.
3. Quem tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo.
4. Surpreender o vencedor da demanda com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.
5. Embargos de divergência conhecidos e não providos”. (EREsp 1519445/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 10/10/2018)
Logo, evidente que, em se tratando de liquidação de sentença, os custos da perícia devem ficar a cargo do vencido, no caso, o recorrente. ”
Já no o julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1274466/SC, Tema 871) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.
(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.
(1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”.
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este encontra-se em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, referida corte entendeu que os honorários periciais devem ser suportados pelo devedor, nos termos do aresto citado.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 871), este não merece ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XVII